Tribunal: TJMT
Processo: 1013007-30.2023.8.11.0042
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013007-30.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PATRICIA TONIAZZO - CPF: 035.456.961-97 (APELANTE), PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO), ANDRE LUIS MELO FORT - CPF: 975.421.561-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA
PORTE PARA CONSUMO PRÓPRIO – IMPROCEDÊNCIA – COMPROVADA A FINALIDADE MERCANTIL – PALAVRA DOS AGENTES POLICIAIS – EXTRAÇÃO DE DADOS TELEFÔNICOS – VÍCIO EM DROGAS IRRELEVANTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – AGENTE REINCIDENTE – TEMPO DEPURADOR NÃO ULTRAPASSADO AO TEMPO DO COMETIMENTO DO NOVO FATO – ART. 64, I, DO CP – 3. ABRADAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – INVIABILIDADE – REINCIDÊNCIA – ART. 33, §2º, B, DO CP – RECURSO DESPROVIDO – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1.

Havendo comprovação inequívoca de que a apelante guardava em sua residência, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, porções de substância entorpecente, tipo maconha, devidamente porcionadas e aptas à venda, e considerando o seu envolvimento no comércio ilícito, conforme as circunstâncias que envolveram sua prisão, oriunda do cumprimento do mandado de busca e apreensão da
"Operação Doce Amargo – 2ª Fase"
, bem como os relatórios policiais de extração de dados telefônicos que indicam a existência de trocas de mensagens nas quais ela pratica o comércio de drogas, não há como desclassificar a conduta de tráfico de entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006) para o crime de porte de drogas para consumo próprio (art. 28 da Lei nº 11.343/2006)

2.

Não havendo o preenchimento dos requisitos cumulativos previstos no art. 33, §4º, da Lei nº 11.340/06, pois a apelante ostenta a reincidência delitiva, vez que estava dentro do prazo depurador de 05 anos previsto no art. 64, I, do CP, razão pela qual inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado.

3.

Embora a pena não ultrapasse o patamar de 8 anos de reclusão, tratando-se de agente reincidente, justificada está a manutenção do regime fechado, conforme disposto no art. 33, § 2º, alínea “b” e § 3º, do CP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Apelação Criminal interposta, a tempo e modo, por
Patrícia Toniazzo,
contra sentença anexada em ID. 200017260, em que foi condenada pela prática dos crimes previstos nos art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, à pena total
de 5 anos e 8 meses de reclusão
, no regime inicial
fechad
o
, e ao pagamento de
583
dias-multa
.

Em suas razões (ID. 200017275), a defesa pleiteia a
desclassificação
da conduta de Tráfico de Drogas para o crime de
Porte de Drogas para Consumo Próprio (art. 28 da Lei nº 11.343/2006);

subsidiariamente
, requer a concessão da
benesse
da causa especial de
tráfico privilegiado
e a fixação de
regime
inicial
mais brando
para o cumprimento da pena.

Contrarrazões pelo
desprovimento
do apelo (ID 200017278).

Nesta instância, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (ID 201323197), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

Apelação Criminal: Tráfico de drogas. 1) Pretendida desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta de porte de drogas para consumo próprio – Inviabilidade – Não há que se falar em desclassificação da conduta para aquela descrita no art. 28 da Lei 11.343/06, quando comprovadas a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas, bem como a destinação mercantil do estupefaciente aprendido na residência da apelante. Outrossim, não há que se falar em desclassificação da conduta praticada pela recorrente, mormente porque eventual condição de usuário não importa, necessariamente, em desclassificação para o crime de uso (art. 28 da Lei nº. 11.343/2006), se bem delineado nos autos as provas da mercancia, como na hipótese dos autos. 2) Pretensa aplicação da causa especial de diminuição de pena do §4º, do art. 33, da Lei de Drogas – Impossibilidade – Não preenchimento dos requisitos legais exigidos - Não há como aplicar a minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 quando verificado que a Juíza a quo deixou de aplicar a benesse em voga, com arrimo em elementos concretos dos autos que evidenciam a dedicação da acusada a atividades criminosas. 3) Pretendida alteração do regime inicial para cumprimento de pena do fechado para o semiaberto – Inadmissibilidade – In casu, tem-se que, apesar de a pena ter sido fixada em patamar inferior a 08 (oito) anos de reclusão, o regime inicial fechado fora fixado com supedâneo nos critérios previstos no art. 33, § 2º, alínea ‘a’, e § 3º, do Código Penal, em razão da reincidência da apelante – “Mostra-se correto o regime inicial fechado, quando o réu for reincidente e aplicada pena superior a quatro anos de reclusão.” (N.U 0014922-96.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 01/11/2023) – Pelo desprovimento do apelo interposto.

É o relatório.

À Douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Consta na denúncia quem em 06.07.2023, por volta das 06h00min, na residência localizada na Rua Antônio Dorileo, nº 255, Condomínio Spazio Cristalli,
Patrícia Toniazzo,
em cumprimento de mandado de busca e apreensão decorrente da
“2ª Fase da Operação Doce Amargo”
, foi presa em flagrante delito por guardar e ter em depósito drogas para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Diante desse cenário, ela foi denunciada e finda a instrução penal, o juízo sentenciante entendeu por bem
condená-la
na sanção do delito de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006), que resultou na imposição da pena de
5 anos e

8 meses

de reclusão,
em regime inicial
fechado
, e o pagamento de
583 dias-multa
, cenário contra o qual se insurge a Apelante.

1.

DA PRETENSÃO DESCLASSIFICATÓRIA

A defesa da apelante requer a
desclassificação
do crime de
tráfico de drogas
para
porte de drogas para consumo próprio (art. 28 da Lei nº 11.343/2006)
, sustentando que os autos não contêm provas suficientes e idôneas de seu
envolvimento no comércio ilícito
, afirmando ainda que as conversas utilizadas para fundamentar a sentença condenatória
não guardam qualquer relação com os entorpecentes encontrados na residência da recorrente
. Contudo,
tal argumentação carece de fundamento.

A finalidade mercantil dos entorpecentes encontrados na residência da apelante restou inconteste nos autos,
não havendo motivos para a reforma da sentença
, dada as circunstâncias em que ocorreu a apreensão, em razão do cumprimento de mandado de busca e apreensão para o desmantelamento de organização criminosa voltada à venda de substância entorpecente e, posteriormente, das informações colhidas no celular da apelante, que indicam
seu envolvimento no comércio ilícito
. Vejamos:

O investigador de polícia
Adão José dos Santos
relatou em juízo que a apelante era
alvo do mandado de busca e apreensão
, e durante as buscas foram localizadas
três porções pequenas
e
uma porção grande de maconha
, além da quantia de R$ 800,00 em espécie, havendo ainda
autorização para apreender e analisar o celular.

Segundo o investigador, a apelante é namorada da pessoa de alcunha
“Mickey”
, alvo da primeira fase da
“Operação Doce Amargo”
, e, durante a análise do celular dele,
elucidou-se a participação da ora apelante no comércio ilícito
, razão pela qual ela foi alvo da 2ª fase da operação.

Esclareceu ainda que, após a busca realizada na residência da recorrente, foi
elaborado um relatório dos dados contidos no celular apreendido
, o qual
comprovou seu envolvimento no tráfico de drogas
, havendo, inclusive, uma conversa com a pessoa de
“FZ”
, não identificada, em
que ela se refere a um entorpecente apreendido na cidade de Várzea Grande.

Na mesma linha, o investigador
Raphael de França Cândido
confirmou que compareceu à residência da apelante para cumprir mandado de busca e apreensão em razão da deflagração de uma das fases da
“Operação Doce Amargo”
. Ao chegar ao local, questionou a apelante sobre a existência de entorpecentes, recebendo resposta negativa. Contudo, após a busca domiciliar
, foram localizadas uma porção de droga em sua bolsa e outras três porções dentro de uma carteira de cigarro, escondidas em uma gaveta da cozinha.

O depoente corroborou as declarações prestadas pela testemunha
Adão,
afirmando que,
através das provas colhidas após a prisão do namorado da apelante, reuniram-se evidências de seu envolvimento no comércio ilícito.

Corroborando as afirmações das testemunhas policiais de que a apelante estaria envolvida no tráfico de drogas, consta o
Relatório Policial
às páginas 56/113 – PDF, no qual foi realizada a extração de dados do celular de
Luiz Felipe Campos de Amorim
, vulgo
“Mickey”
. O relatório revela mensagens trocadas com a apelante sobre a venda de entorpecentes, inclusive mencionando o envolvimento do “Comando Vermelho”. Vejamos um breve recorte:

Consta, ainda, o
Relatório Policial
às páginas 689/707 – PDF, no qual foi realizada a extração de dados do celular da ora apelante, revelando diversas conversas que indicam seu envolvimento no comércio ilícito, incluindo o envio de fotos de entorpecentes. Vejamos:

Interrogada, a apelante negou a autoria delitiva, afirmando que, à época, fazia uso de substâncias entorpecentes para fins recreativos e que as porções apreendidas, segundo ela acondicionadas em pacotes de
“zip lock”
, seriam sobras das quais havia até esquecido. Questionada sobre as conversas encontradas em seu celular, trocadas com seu namorado, afirmou que, por ser usuária de entorpecentes, conhecia pessoas que realizavam a venda, e, por isso, as indicava a outros usuários.

No entanto, verifico que a versão apresentada pela apelante se encontra isolada nos autos, contrariando totalmente as demais provas produzidas durante a instrução processual, as quais, de forma clara,
demonstram que ela mantinha em depósito substância entorpecente com o propósito de comercialização ilícita
.

Ora, conforme se depreende dos autos, especialmente dos depoimentos das testemunhas policiais, as circunstâncias em que ocorreu a prisão em flagrante da apelante, em cumprimento a mandado de busca e apreensão, que se deu após longa investigação destinada ao desmantelamento de organização criminosa voltada à venda de substâncias entorpecentes,
evidenciam sua participação no comércio espúrio.

A apelante já vinha sendo alvo de investigações,
nas quais foram encontradas conversas que indicavam sua participação na mercancia ilícita
, o que motivou a expedição de mandado de busca e apreensão em sua residência,
momento em que foram localizados e apreendidos estupefacientes
. Ressalte-se que os investigadores
confirmaram a existência, no celular da apelante, de conversas que apontam seu envolvimento no comércio espúrio, conforme detalhado no relatório juntado aos autos.

Embora a defesa alegue que as conversas localizadas no celular da apelante não guardam relação com o entorpecente apreendido em sua residência, consigno que o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, prolongando-se no tempo enquanto o agente mantiver a posse do ilícito. Ademais, trata-se de delito de ação múltipla, sendo suficiente a concretização de quaisquer dos núcleos do tipo penal para sua configuração, tais como guardar, vender ou trazer consigo substâncias entorpecentes, todos típicos do crime de tráfico de drogas.

.

Corroborando tal entendimento, destaca-se julgado do STJ:

(...)I - Inicialmente, vale dizer que o tráfico de drogas é crime de ação múltipla, e, como tal, a prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei de Drogas, já é suficiente para a consumação da infração. (...) (STJ - AgRg no AREsp: 2160831 RJ 2022/0203986-0, Data de Julgamento: 07/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2023)

Assim, todas as provas coligidas nos autos, quando analisadas de forma conjunta, apontam que a apelante possuía o entorpecente com finalidade comercial, especialmente
considerando as conversas extraídas de seu aparelho celular e sua confirmação
, em juízo,
de que os entorpecentes estavam devidamente fracionados em pacotes de
“zip lock”
, portanto,
prontos para a comercialização.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NAS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS. 1. Devidamente fundamentada a condenação pelo crime de tráfico de drogas com base na prova dos autos, diante das circunstâncias específicas da apreensão, da forma de acondicionamento das drogas, embaladas e individualizadas, prontas para a venda, dos depoimentos de policiais, a pretendida revisão do julgado, com vistas à absolvição ou à desclassificação para o delito de uso de drogas, não se coaduna com a via estreita do writ. 2. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, "Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz"ainda que gratuitamente"-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância ( AgRg nos EDcl no AREsp 1917794/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 14/12/2021). 3. Agravo improvido. STJ - AgRg no HC: 721054 GO 2022/0027241-0, Data de Julgamento: 23/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2022)

Ressalte-se que a forma de acondicionamento e o porcionamento dos entorpecentes,
é indicativo claro de sua destinação mercantil.

Nesse sentido o
Enunciado Orientativo nº 30
:
“A quantidade, a
forma de acondicionamento da droga apreendida
, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006.”

Não obstante, a tese de que as drogas se
destinavam unicamente ao consumo pessoal da apelante
, além de
divergir dos depoimentos uníssonos e críveis dos agentes policiais
, não se sustenta quando confrontada com as demais circunstâncias dos autos, especialmente porque a apelante
não apresentou qualquer prova de sua condição de usuária
.

Ainda que assim o fizesse, o alegado vício, por si só,
não afasta a configuração do tipo penal descrito no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas
, uma vez que nada impede que uma pessoa consuma drogas e, com o intuito de sustentar o próprio vício ou aumentar sua renda, pratique atos de traficância.

Nesse sentido o
Enunciado nº. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:
“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.”

Esclareço, ainda, que a utilização de declarações de agentes policiais para sustentar a sentença é plenamente admissível, desde que corroboradas por outras provas produzidas nos autos, o que, de fato, ocorreu no caso em análise.

Nesse sentido, eis o que estabelece o
Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Assim, os depoimentos dos policiais estão em consonância com as demais provas produzidas nos autos, como os relatórios de extração de dados.

Portanto, diante da idoneidade dos elementos fático-probatórios contidos nos autos, que demonstram, de forma segura, que a apelante possuía os entorpecentes em sua residência com finalidade econômica,
não há como acolher a pretensão desclassificatória
.

1.

DO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

Requer o reconhecimento do tráfico privilegiado, argumentando que o processo utilizado pela Magistrada Sentenciante para caracterizar a reincidência se encontra prescrito.

Pois bem, da análise da sentença, verifica-se que a negativa da referida
benesse
foi fundamentada nos seguintes termos:

(...) Frisa-se que para fazer jus à causa especial de redução de pena regulada no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, o réu deve satisfazer a todos os requisitos
cumulativamente
, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

No presente caso, não há que se falar na aplicação do referido benefício, isto porque a condenada não ostenta bons antecedentes e se dedica à atividade criminosa, já que registra
uma

condenação com trânsito em julgado pela prática de crime de infanticídio. (...)

Como se sabe, o art. 33, §4º, da Lei Antidrogas lista os requisitos cumulativos para a concessão da causa especial de diminuição de pena, quais sejam:
“(...) agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.”.

Considerando a condenação registrada pela apelante, a d. Magistrada sentenciante entendeu que ela
não preenchia os requisitos cumulativos necessários para a concessão da causa especial de diminuição de pena
. Mesmo diante dos argumentos apresentados pela defesa,
entendo que essa conclusão permanece inalterada.

Isso porque, ao consultar o
Processo de Execução Penal nº 0028493-53.2015.8.11.0042
, verifiquei que, de fato, a
pena foi declarada extinta em 06/02/2019, em razão do cumprimento integral
.

No entanto, mesmo após a extinção da pena, os
efeitos da reincidência subsistem por cinco anos
, período no qual
podem ser considerados caso o agente venha a cometer novos crimes
.

Tal regra está disposta no art. 64, inc. I, do CP. Vejamos:

Art. 64 - Para efeito de reincidência:

I - não prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação.

No caso em comento, a apelante
foi presa em flagrante em 06/07/2023
, em razão do crime ora investigado, ou seja,
pouco mais de quatro anos após a extinção da pena
. Portanto,
ainda dentro do prazo depurador
,
sendo possível utilizar a referida condenação para fins de reincidência
, o que
inviabiliza a concessão da causa especial de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado
.

2.

DO ABRANDAMENTO DO REGIME DE PENA

Quanto ao pedido de
mudança de regime inicial de cumprimento de pena
, em observância ao disposto no art. 33. §2º do CP, tratando-se de pessoa reincidente, inviável o abrandamento do regime, devendo ser mantida a decisão
a quo,
que fixou o regime inicial
fechado
(art. 33, § 2º,
“b”
e § 3º, do CP). Nesse sentido:

(...)9. Embora a
pena
tenha sido estabelecida em patamar superior a quatro
anos
e
inferior
a oito, o regime fechado é adequado para o inicial resgate da sanção, ante a existência de
circunstância

judicial
desfavorável, que serviu de lastro para elevar a
pena
-base acima do mínimo legal.
(...)(N.U 1001122-49.2022.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024)

3.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, em
sintonia
com o parecer
, nego provimento
ao recurso interposto por
Patrícia Toniazzo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024